Tribunal: TCU
Processo: 003.390/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1564/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 003.390/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alexandre Romano Barros da Silva (XXX.566.237-XX); Cristina Larre Almeida (XXX.232.230-XX); Fabiane Silva Santos Pinheiro (XXX.798.855-XX); Madalena Ferreira da Silva Leite (XXX.118.461-XX); Monica dos Santos Souza (XXX.765.255-XX); Monique Amaral Rezende (XXX.937.175-XX); Paulo Rogerio Cortez (XXX.902.077-XX); Rodrigo Andrade Santos (XXX.166.695-XX); Sandra Joyce Oliveira de Santana (XXX.927.935-XX); Thaynan de Menezes Souza (XXX.303.115-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.